Tribunal: TJDFT
Processo: 0013495-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0013495-32.2016.8.07.0018 RECORRENTES: DAVI HEITOR DE JESUS SOUSA, MARISTELA MARIA DE JESUS, IGOR SANTOS DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECÉM-NASCIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FRATURA DO FÊMUR. PROVA PERICIAL. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: " A questão principal é a existência, ou não, de responsabilidade civil do Estado pela fratura do fêmur direito nas primeiras horas de vida do primeiro autor, em decorrência de suposto erro médico ocorrido no curso do trabalho de parto". 1. Trata-se de apelo manejado contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento visando a condenação do réu em reparação por danos morais. 1.1. Buscam os autores indenização por danos morais, em razão de suposto erro médico, na prestação de assistência à saúde que culminou em fratura do fêmur de recém-nascido. 2. Conquanto a responsabilidade do Estado seja sempre objetiva, independente da natureza da conduta (comissiva ou omissiva), tal não significa dizer seja ilimitada e incondicional. 2.1. Cuida-se de responsabilidade baseada no risco administrativo, isto é, prescinde somente da demonstração do elemento subjetivo, demandando, no entanto, a presença dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: a) ato comissivo ou omissivo; b) dano c) nexo de causalidade. 3. A alegação da existência de erro médico exige a demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) praticada pelo agente público e o dano experimentado pela parte. 3.1. No caso concreto, os elementos de convicção produzidos nos autos, especialmente a prova pericial, conduzem à inferência de que a causa determinante da lesão sofrida pelo recém-nascido, pode ser atribuída ao fortuito. 4. Logo, diante da ausência dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil, à míngua da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano experimentado pela parte, não há que se falar em obrigação de indenizar. À esta conclusão chegou o magistrado: "Desse modo, a fratura óssea suportada pelo primeiro autor, decorrente de caso fortuito, afasta a responsabilidade objetiva na hipótese, pois o dano não está atrelado à atuação dos agentes do Estado , mas sim a um evento que não poderia ser evitado, dado que empregadas todas as técnicas médicas adequadas e descritas na literatura medica" (Juiz de Direito André Silva Ribeiro). . 5. Precedente da Casa: “(...) 1. A alegação da existência de erro médico exige prova robusta apta a demonstrar o nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso ocorrido, sem o que não há como se atribuir ao Estado responsabilidade alguma. 2. Independente do tipo de responsabilidade do Estado, seja subjetiva ou objetiva, o nexo de causalidade constitui elemento indispensável sem o qual não haverá responsabilização. 3. O ocorrido deve ser debitado à fatalidade, uma vez que os procedimentos médicos e hospitalares anteriores ao parto foram acertados, conforme a prova pericial e testemunhal e em nada contribuíram para a morte do nascituro. 4. Apelo conhecido e improvido”. (1a Turma Cível, APC no 2008.01.1.114149-5, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 23/1/2013, p. 201). 6. Apelação conhecida e improvida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, afirmando que houve descumprimento do Estado do dever de zelar pela integridade física dos recorrentes, durante o período em que estiveram sob os cuidados da rede pública de saúde, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas. Afirmam tratar-se de um dever específico de agir, razão pela qual a responsabilidade do recorrido deveria ser aferida na órbita objetiva. Requerem o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais decorrentes das condutas omissivas e negligentes específicas da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto a turma julgadora, com base nos fatos e provas colacionadas, concluiu que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE, 1211913 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido é o ARE 1258458 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, djE 16/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023